Tribunal: STF
Processo: HC 95125
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O DECRETO 
   PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA 
   CAUTELAR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
I - 
   Apesar de o decreto preventivo relatar o descaso e a falta de 
   atenção dos pacientes para com a Justiça, não expõe, de forma 
   objetiva, qualquer fato concreto que demonstre a materialização de 
   alguma das hipóteses mencionadas no art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
II - Ausente a demonstração da necessidade da manutenção da 
   segregação preventiva, não sendo motivos aptos à sua decretação a 
   gravidade do crime, a sua reprovabilidade, nem tampouco o clamor 
   público.
III - A metódica e progressiva construção pretoriana, 
   passou a repelir a custódia cautelar quando vazada em termos 
   abstratos, sem amparo em fatos concretos, fundamentada de forma 
   lacônica ou baseada exclusivamente na garantia da ordem pública.
IV 
   - Impetração da qual não se conhece, concedendo-se, todavia, a ordem
   de ofício.